Tribunal: TJES
Processo: 0001276-98.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001276-98.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REHONY CESAR ANTUNES BALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001276-98.2019.8.08.0035

APELANTE: REHONY CESAR ANTUNES BALBINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO

(
ART. 155,
§ 4º, IV,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. O pleito absolutório por insuficiência de provas é manifestamente improcedente, porquanto a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

2. Impossível aplicar o princípio da insignificância, tendo em vista que: 1) o valor dos bens subtraídos corresponde a aproximadamente 107% (cento e sete por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; 2) os bens subtraídos não eram essenciais, consistindo em consideráveis quantidades de cerveja e refrigerantes; 3) se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas; 4) o apelante praticou o crime contra o estabelecimento comercial no qual trabalhava, quebrando a confiança existente na relação trabalhista.

3. Não é recomendável a incidência de uma restritiva de direitos e multa, nos termos do § 2º, do art. 44, do Código Penal, tendo em vista a situação econômica do apelante. Além disso, segundo entendimento jurisprudencial consolidado,
se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal”
(STJ).

4
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001276-98.2019.8.08.0035

APELANTE: REHONY CESAR ANTUNES BALBINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
REHONY CEZAR ANTUNES BALBINO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 7210847, Vol. 02, pp. 113-117), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
§ 4º, inciso IV, do
Código Penal,
à pena de
0
2

(
dois
) ano
s

de reclusão e
10 (dez)
dias-multa
, em regime
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2019, por volta das 00h20min, o denunciado, juntamente com Matheus Rodrigues do Nascimento Júnior, subtraíram para si, 12 (doze) fardos de cerveja, 06 (seis) fardos de refrigerantes em lata e 01 (um) galão de água, do estabelecimento “Rick’s Burger”, localizado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, sendo eles funcionários da referida lanchonete.

O indiciado Matheus Rodrigues do Nascimento Júnior celebrou acordo de não persecução penal, devidamente homologado.

O réu Rehony não recebeu proposta de acordo, por possuir registro criminal, e, devidamente processado, foi condenado pela prática do crime de furto, qualificado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que o pleito absolutório por insuficiência de provas é manifestamente improcedente, porquanto a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 05-11), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 85), e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, da gerente do estabelecimento e a confissão extrajudicial do réu, que não prestou interrogatório judicial, por ser revel.

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito de aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, observa-se que o valor dos bens subtraídos (R$ 1.068 – mil e sessenta e oito reais) corresponde a aproximadamente 107% (cento e sete por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00 – novecentos e noventa e oito reais), o que já afasta o preenchimento do critério objetivo adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância, embora não vinculativo – (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Aliás, mesmo diante do critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, no caso, os bens subtraídos
não eram essenciais,
consistindo em
consideráveis quantidades de cerveja e refrigerantes.

Por oportuno, cumpre mencionar que se trata de furto qualificado pelo concurso de pessoas, bem como que o apelante praticou o crime contra o estabelecimento comercial no qual trabalhava, quebrando a confiança existente na relação trabalhista, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível falar-se em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

Dessa forma,
preservo
a condenação imposta.

Passando à aplicação da pena,
não se questiona a quantidade de pena,
cumprindo esclarecer que, embora o apelante possua uma condenação penal, tal fato é
posterior
à situação em apreço,
não configurando antecedente, nem reincidência,
o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem (art. 329, do Código Penal, e art. 28, da Lei nº 11.343/06 – nº 0003144-14.2019.8.08.0035).

A defesa pretende que a substituição da pena privativa de liberdade se dê por
uma
restritiva de direitos e multa, nos termos do § 2º, do art. 44, do Código Penal, o que
não se mostra suficiente ao alcance das finalidades da pena,
tendo em vista que, durante a tramitação foi necessário reduzir e isentar o réu do pagamento de fiança, demonstrando hipossuficiência financeira, de modo que acrescentar uma pena de caráter pecuniário seria esvaziar a própria sanção e tornar impossível o seu cumprimento pelo apelante.

Ademais, cumpre relembrar o entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que
“se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 415.618/SC, Quinta Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, DJe de 04/6/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)